Tribunal: STF
Processo: HC 264709
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 981.481/RJ. 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, às penas de 13 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 924 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, c/c art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico internacional de drogas) e 2º, § 4º, incs. III e V, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa). O juízo de primeiro grau havia absolvido o paciente quanto ao tráfico, nos termos do art. 386, VII, do CPP.



    3. No Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus originário não foi conhecido pelo ministro relator. O agravo regimental foi desprovido e, posteriormente, os embargos de declaração foram rejeitados.



    4. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal decorrente da utilização, pelas instâncias antecedentes, de provas reputadas ilícitas, extraídas de dados de WhatsApp sem prévia e específica fundamentação judicial, em violação ao art. 5º, XII, da Constituição e à disciplina da cadeia de custódia. Aduz cerceamento de defesa, diante da negativa de acesso aos arquivos digitais em sua forma bruta, afrontando a Súmula Vinculante nº 14. Afirma, ainda, que o próprio acórdão condenatório reconheceu que o paciente “não atuou diretamente na traficância”, o que evidenciaria a atipicidade formal da conduta, insuscetível de subsunção a qualquer dos núcleos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não sendo possível a responsabilização por dolo eventual nem por meros atos preparatórios. Sustenta que a reforma da sentença absolutória se deu sem novos elementos probatórios, em violação ao princípio do in dubio pro reo. Quanto ao crime de organização criminosa, aduz a inexistência dos elementos estruturantes do tipo do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, afirmando que não se comprovou vínculo permanente, divisão de tarefas ou estrutura organizada, tratando-se de conduta episódica e isolada. Por fim, aponta que o STJ deixou de apreciar fundamentos autônomos sob o argumento de reiteração. 



    5. Busca, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação e a expedição de alvará de soltura, ou a progressão de regime, até o julgamento final do writ. No mérito, pretende o reconhecimento da ilicitude das provas, com a absolvição do paciente quanto aos delitos imputados ou, ao menos, o restabelecimento da sentença de 1º grau.



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. De início, observo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Além disso, as questões apresentadas neste habeas corpus não foram examinadas pela instância anterior. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao julgar os recursos de apelação, assentou que o conjunto probatório era robusto e suficiente para demonstrar a participação dos paciente e demais réus na organização criminosa e na remessa de grandes quantidades de cocaína ao exterior. Destacou que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas, especialmente pelas interceptações telefônicas, pelos laudos periciais e pelo contexto fático delineado a partir das apreensões realizadas em território nacional e no exterior. Concluiu, quanto ao paciente, que ele concorreu conscientemente para o restabelecimento da rota internacional de tráfico de drogas, prestando apoio financeiro essencial às operações e figurando como proprietário ou destinatário de parte da droga localizada no galpão. Reproduzo a ementa do acórdão:  



    “PENAL. APELAÇÃO DO MPF E DAS DEFESAS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 33, CAPUT C/C ART. 40, INCISO I DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO2º §4º, III E V DA LEI 12850/2013. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA À GRAVIDADE DOS FATOS. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. RECURSO DO MPF PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR UM DOS APELADOS. 



    1- Réus acusados de pertencerem a uma organização criminosa, liderada por um perigoso cartel mexicano (Sinaloa), a qual ampliava seus tentáculos em solo brasileiro, remetendo pelo Porto de Vitória grandes quantidades de cocaína para a Europa, escondidas em blocos de mármore para lá exportados por empresas de fachada. O grupo conseguiu remeter para a Bélgica, em duas oportunidades distintas, 1.485 Kg de cocaína (apreendidos em 26/03/2016) e 927 Kg de cocaína (apreendidos em 30/04/2016), além de ter mantido em depósito no Brasil mais 851Kg, também escondidos dentro de um bloco de mármore, e outros 244 Kg avulsos, apreendidos em 25/09/2017, dentro de um galpão em Cachoeiro de Itapemirim/ES, que também seriam exportados para Europa. Ao todo, foram apreendidos 3.507 Kg (três toneladas e meia) de cocaína, tendo sido alguns integrantes do grupo presos em flagrante, quando tentavam restabelecer a rota internacional desbaratada pelas autoridades belgas um ano antes. 



    2 - Ao longo da instrução criminal, restou provado que os acusados efetivamente integravam a organização criminosa e exerceram tarefas fundamentais para que se fixasse veladamente no Brasil, camuflando operações em nome de terceiros falsários ou de boa-fé, e com empresas de fachadas, pelas quais recursos financeiros fluíam sem qualquer controle, e com pagamentos feitos em dinheiro vivo, tornando irrastreáveis seus verdadeiros destinatários,além das manobras igualmente dificultarem a identificação dos verdadeiros responsáveis pelo tráfico de drogas. Materialidade e autoria delitivas comprovadas quanto ao crime do artigo 2º § 4º da Lei nº 12.850/2013, sendo as penas fixadas em sentença em quantidade suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito. 



    3- De igual modo, há provas de que Jefferson Foratini Peixoto de Lima concorreu conscientemente para restabelecera rota internacional de tráfico de drogas, sendo responsável por fornecer recursos financeiros indispensáveis para que terceira remessa de drogas pudesse ser enviada para a Europa, arcando diretamente com despesas de aluguel de galpão e aquisição de blocos, ao passo que interceptações telefônicas e provas técnicas não deixam dúvidas de que ele era o proprietário/destinatário de parte da droga encontrada em fundo falso no galpão. Materialidade e autoria delitivas comprovadas quanto ao crime do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso I, ambos da Lei nº11.343/2006. 



    4- Recursos defensivos desprovidos. Recurso do MPF parcialmente provido para condenar Jefferson Foratini Peixoto de Lima pela prática do crime de tráfico internacional de drogas.” (Evento 52).” (e-doc. 11, p. 2; grifos nossos)  



    10. Da análise das decisões e dos documentos juntados aos autos, constata-se que, após regular tramitação do processo nas instâncias ordinárias — competentes para o amplo exame do acervo probatório — firmou-se o entendimento de que havia elementos concretos a demonstrar a materialidade e a autoria dos delitos de tráfico internacional de drogas e de organização criminosa, especialmente a partir das provas técnicas e das interceptações telefônicas que teriam vinculado o paciente às atividades do grupo. 



    11. Nesse cenário, e consideradas as alegações defensivas de ilicitude das provas digitais, de atipicidade da conduta e de inexistência de vínculo associativo, observa-se que a pretensão deduzida demanda, necessariamente, a revaloração do conjunto fático-probatório que embasou a condenação, providência incabível na via estreita do habeas corpus, conforme reiterada orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. A propósito, colaciono, a título ilustrativo:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    12. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    13. Ante o exposto, seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator